Tribunal: TJDFT
Processo: 0002859-43.2016.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0002859-43.2016.8.07.0006 AGRAVANTE: PAULO CESAR FERREIRA DA SILVA GONCALVES TOLENTINO AGRAVADOS: CHARLES HENRIQUE DE SOUZA COELHO, NILZA MARIA DE SOUZA, RICHARD DE SOUZA COELHO, JASON BARBOSA DE FARIA, WENDEL LEMES DE FARIA DECISÃO Trata-se de agravo interposto por PAULO CÉSAR FERREIRA DA SILVA GONÇALVES TOLENTINO, com fundamento no artigo 544 da Lei 12.322/2010, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o apelo especial por ele manejado. O recurso não merece ser conhecido, porquanto, embora nominado como agravo e endereçado ao Superior Tribunal de Justiça, está fundamentado em dispositivo legal inaplicável à espécie. As Cortes Superiores têm considerado erro grosseiro o indevido endereçamento do recurso, o simples ato de se nominar incorretamente o recurso de agravo ou, até mesmo, a indicação errônea do dispositivo, o que ocorreu in casu. Nesse sentido, o STJ entende que “constitui erro grosseiro a interposição de recurso equivocado, quando o recurso correto para impugnar determinada decisão judicial encontra suas hipóteses de cabimento delineadas claramente na legislação” (AgInt no AREsp 1481918/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 5/12/2019). Assim, não conheço do recurso de id. 17699789. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016